Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-64.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ATO ADMINISTRATIVO QUE ATENDE AS CAUTELAS LEGAIS DE FISCALIZAÇÃO E DE CONTROLE URBANÍSTICO. IRREGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO. SITUAÇÃO VERIFICADA E CIENTIFICADA À AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Intimação demolitória. Ato administrativo expedido por autoridade competente e com base na legislação em vigor, sem ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Administrado a que conferida oportunidade de se manifestar e se defender no processo administrativo. Controle urbanístico. Cautelas legais de fiscalização devidamente observadas pela Administração. Ato administrativo hígido.
2. Direito constitucional à moradia. Art. 182, § 2o, CF/88. A “propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Ordenação que é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Nela se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas.
3. Lei Orgânica do Distrito Federal. Diploma que, sob influxo da norma constitucional, estabelece como um dos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano (art. 314, IX) a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais.
4. Código de Ética de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 2.195/1998). Estatuto que impõe à Administração Pública o dever de demolir a obra irregular erigida em área pública. Artigos 14, 51 e 163. Exercício inafastável do poder de polícia para fazer prevalecer, sobre o interesse privado, o interesse público. O interesse de muitos no afastamento de riscos decorrentes da ocupação irregular deve razoavelmente se sobrepor ao interesse individual do ocupante sem situação irregular, afinal, a existência de direitos constitucionalmente assegurados, por si só, não autoriza a inobservância de deveres estabelecidos em norma infraconstitucional, sem afronta ao ordenamento constitucional.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.